Tribunal: TJES
Processo: 5014279-25.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014279-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEF BRYAN GOMES DE JESUS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014279-25.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALEF BRYAN GOMES DE JESUS

RECORRIDO:
VIACAO AGUIA BRANCA S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE DUAS HORAS NO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PRECÁRIAS. TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de reparação por danos morais contra a empresa Viação Águia Branca S.A., alegando atraso superior a duas horas no embarque e condições precárias do veículo utilizado para o transporte, tais como sujeira, odor intenso e ausência de estrutura adequada para passageiros. Alega que o atraso provocou sua chegada na cidade de Colatina/ES após à meia-noite, horário em que não havia transporte público disponível, não possuindo condições financeiras para custear transporte alternativo, o que o obrigou a se deslocar a pé, correndo risco de assaltos e outros perigos. Pleiteou: indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

(3). Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência do C. STJ (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019), o dano moral não pode ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro, exigindo-se a prova, por parte do consumidor, da lesão extrapatrimonial sofrida.

(4). No caso dos autos, entendo que os fatos narrados à exordial, compreendo que o mero atraso de cerca de duas horas em relação ao horário previsto para embarque consubstancia mero dissabor do cotidiano, insuscetível de causar dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, destacando-se que, quanto às condições precárias do transporte reclamadas pelo consumidor, não há comprovação mínima de eventual precariedade do veículo, como sujeira e ausência de estrutura adequada.

(5). Ademais, em relação à suposta indisponibilidade de transporte público no horário de chegada ao destino, como bem pontuado pelo Juízo de origem, o bilhete apresentado pelo Recorrente (Id nº 56300996) demonstra que o horário previsto de chegada do veículo à rodoviária de Colatina/ES, caso o horário de embarque fosse cumprido, seria às 23h50, horário em que o transporte público já não estaria em circulação, tratando-se, portanto, de circunstância irrelevante ao caso concreto.

(6). Assim, considerando todo o exposto, compreendo que não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)